Tribunal: TJES
Processo: 5002295-69.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002295-69.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALCIRIO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO 5002295-69.2024.8.08.0038

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDO: ALCIRIO PEREIRA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões no ID 15293517.

V O T O

Conheço
do

Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VALORES DESCONTADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO REGULAR E DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo o recurso no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95)
.
2.
Trata-se de recurso da parte Requerida em que sustenta, em preliminar, a incompetência do Juízo. Em prejudicial de mérito, alega a ocorrência de prescrição e decadência. No mérito, aduz a validade do negócio jurídico, a regularidade da contratação e a ausência de ato ilícito a ensejar o cancelamento do contrato e as reparações pretendidas. Pugna, subsidiariamente, pelo afastamento da condenação por danos materiais em dobro e morais ou, ao menos, a sua redução.
3.
I
nicialmente, impõe-se a apreciação da questão processual invocada em sede recursal. A preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, diante da alegada necessidade de realização de prova técnica, suscitada pela Recorrente, não merece acolhida, uma vez que a causa em debate não é complexa, sendo desnecessária e inócua a perícia pretendida, firmando-se, dessa forma, a competência deste Juízo primitivo para o processamento e julgamento do feito. Assim, sendo as provas carreadas aos autos suficientes para o deslinde desta controvérsia,
rejeita-se a preliminar invocada.
4.
Quanto as prejudiciais de mérito, melhor sorte não socorre ao Recorrente,
uma vez que se está diante de prestações de trato sucessivo, de modo que se renova a cada mês o prazo prescricional e decadencial. Ademias, o Col. STJ já se posicionou no sentido de que
"As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002"
(REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014). Sendo assim, sem mais delongas,
rejeito
as prejudiciais de mérito arguidas.
5.
Quanto ao
meritum
recursal,

cumpre
destacar que a questão
exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços
.
6.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).
7.
No caso em apreço, verifico que, conforme bem constatado pelo Juízo sentenciante, o Recorrente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que prestou todas as informações de forma clara e objetiva sobre a contratação de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC).
8.
O que se verifica no caso concreto é a malsinada prática comercial de instituições financeiras que, sob o rótulo de "cartão de crédito consignado", na verdade, impõem um empréstimo pessoal com juros rotativos elevadíssimos, descontando parcelas mínimas diretamente do benefício previdenciário do consumidor, o que gera uma dívida impagável e perpétua.
8.
O fato de o valor inicial do saque ter sido creditado na conta do Recorrido e por ele utilizado não valida o negócio jurídico viciado em sua origem, sendo tal valor corretamente considerado pelo Juízo primevo para fins de compensação, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte autora.
9.
Restou configurada a falha na prestação de serviços do banco Recorrente, que não cumpriu com seu dever de informação clara e adequada sobre as características do produto ofertado. O fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores pelos defeitos relativos à má prestação dos serviços.
10.
Em relação à devolução dos valores descontados, se esta deve ocorrer de maneira simples ou mediante a dobra legal, tem-se que ao realizar descontos sobre o benefício previdenciário do Recorrido, há claras evidências de que a instituição financeira Recorrida assumiu o risco de prejudicá-lo e, este proceder desidioso, por certo não se pode conferir a qualidade de causa “justificável” de engano, eis que presente está, o dolo do Recorrente, que, inclusive, jamais enviou qualquer documento ao endereço do consumidor a fim comprovar a efetiva contratação. Portanto, a r. Sentença recorrida não merece qualquer retoque neste ponto.
11.

O valor da indenização por danos morais, fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mostra-se adequado, face às peculiaridades do caso concreto. A quantia é justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do Recorrente – que impôs descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar – e com a capacidade econômica das partes, objetivando amenizar o sofrimento do Recorrido, sem lhe causar enriquecimento indevido, e atendendo ao caráter pedagógico da medida.
12.

Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
13.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
14.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)